Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-88.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
Órgão julgador: RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600175-88.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600175-88.2020.6.16.0195
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600175-
88.2020.6.16.0195 (DRAP nº 0600093-57.2020.6.16.0195), que julgou procedente as impugnações
oferecidas por Coligação Juntos no Caminho Certo e Partido Cidadania da Cidade de Quatro
Barras e, em consequência, indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Loreno
Bernardo Tolardo à eleição majoritária pelo Partido Social Democrático de Quatro Barras.
(Impugnação ao Registro da Candidatura proposta por Coligação Juntos no Caminho Certo e
Partido Cidadania da Cidade de Quatro Barras em face de Loreno Bernardo Tolardo, candidato ao
cargo de Prefeito sob o número 55 pelo Partido Social Democrático - PSD, a Coligação Juntos no
Caminho Certo, alegando, em breve síntese, a ausência de condição de elegibilidade do impugnado
que não se encontra filiado a qualquer partido político, como confirmado na sentença prolatada
nos autos 0600070-15.2020.6.16.0195). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUNTOS NO CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CIDADANIA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17142
666
05/11/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.740
RECURSO ELEITORAL 0600175-88.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: CIDADANIA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATO QUE NÃO CONSTOU DA LISTA OFICIAL DO
PARTIDO. MEMBRO DE COMISSÃO PROVISÓRIA. COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ART. 28, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019.
SÚMULA
Nº
20
DO
TSE.
RECURSO
PROVIDO.
1. A prova da filiação partidária do candidato cujo nome não constou na lista de
filiados pode ser realizada por outros elementos de convicção, nos termos do art.
28, § 1º, da Res. TSE nº 23.609/2019 e da súmula nº 20 do TSE.
2. A participação do candidato como membro de comissão provisória de partido,
demonstrada por meio de certidão emitida pela Justiça Eleitoral, é apta a
c o m p r o v a r
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a .
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17142666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

Curitiba, 04/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de Loreno Bernardo
Tolardo ao cargo de prefeito do município de Quatro Barras pelo Partido Social Democrático -
PSD.
Publicado o edital, foram ajuizadas Ações de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC por:
(i) coligação "Juntos no caminho certo", fundada na suposta ausência de condição
de elegibilidade consubstanciada na filiação partidária.
(ii) partido Cidadania, fundada no mesmo motivo.
Em sentença de id. 13791766, o juízo da 195ª Zona Eleitoral de Quatro Barras
julgou procedentes as impugnações e, de consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura por ausência de filiação partidária.
Irresignado, o ora recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 13792116)
alegando, em síntese, que é filiado e presidente do partido, mas que seu registro não foi
inserido no sistema FILIA.
Contrarrazões (id. 13792366 e 13792416).
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 15947716, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
A poucos minutos do início da sessão de julgamento, o recorrente protocolou
declaração firmada pelo presidente estadual do partido Solidariedade (id. 16918816).
É o relatório.
VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 17/10/2020 (id. 13791916) e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2020
(id. 13792116).
Num. 17142666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

Intimados via mural eletrônico em 22/10/2020 (id. 13792266), os recorridos
protocolaram suas contrarrazões em 25/10/2020 (id. 13792366 e 13792466), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega o recorrente que, apesar da falha no registro da sua filiação no sistema
próprio da justiça eleitoral, é regularmente filiado ao PSD.
Sustenta que o entendimento veiculado na sentença segundo o qual a
documentação voltada à comprovação da filiação deveria ter sido apresentada já com a inicial
do requerimento de registro de candidatura contrasta com a previsão do § 3º do artigo 11 da
Lei nº 9.504/97, que prevê prazo para diligências, apontando que esse procedimento foi
adotado pelo mesmo juízo em outros requerimentos de registro de candidatura.
Aduz que, diversamente do que constou na sentença, o não atendimento do
contido na portaria TSE nº 131/2020 não implica preclusão para a comprovação da filiação por
outros meios, invocando a decisão desta Corte nos autos de RE nº
0600070-14.2020.6.16.0195, mesmo porque a pretensão não é a inclusão em relação especial
de filiados, mas "o reconhecimento judicial de que o RECORRENTE está filiado ao PSD desde,
pelo menos, o dia 4 de abril de 2020 e que pode, consequentemente, disputar o pleito eleitoral
.
deste ano"
Argumenta que a regularização da filiação partidária é direito que não preclui, o
que já era aceito pela jurisprudência anteriormente mas, com a edição da lei nº 13.877/2019 e
as alterações que promoveu no artigo 19 da lei nº 9.096/95, isso ficou ainda mais claro,
havendo a revogação tácita da resolução TSE nº 23.596/2019 "no que diz respeito aos prazos
, invocando no particular o artigo 2º da Lei de Introdução às
para a regularização da filiação"
Normas do Direito Brasileiro - LINDB e a súmula nº 20 do TSE.
Reputa ser farta a documentação comprobatória da filiação ao PSD, elencando as
seguintes peças:
(...) a) ficha de desfiliação do PDT; b) ficha de filiação ao PSD; c) edital de convocação da
assembleia para eleição da comissão provisória do partido; d) ata da reunião da comissão
provisória; e) ata da constituição da comissão provisória; f) Certidão do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP do TSE; e g) ata notarial em que se
comprova a regularidade da filiação do RECORRENTE nos registros internos do partido; h)
postagens no Facebook do RECORRENTE que comprovam a sua atuação enquanto filiado e
membro do órgão partidário; i) mais uma postagem feita no Facebook do Sr. Loreno Tolardo
no dia 17 de outubro de 2018, em que se registra que está acompanhado do então delegado
da Polícia Civil da cidade, Sr. Luiz Carlos de Oliveira, comprovando que atuava como filiado
ao partido e como membro do órgão partidário; j) declaração do Sr. Luiz Carlos de Oliveira,
corroborando a postagem no Facebook, em que assevera que Tolardo “atuava naquela época
e continua atuando como filiado e membro do órgão do PSD municipal”; k) certidão do SGIP
que comprova que Loreno fazia parte do órgão definitivo do PSD antes mesmo de compor a
comissão provisória.
Num. 17142666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

Nas suas contrarrazões, o Cidadania argui, em síntese, que o recorrente não está
filiado ao PSD e que a decadência para regularizar a sua situação foi reconhecida por este
regional em autos específicos, atraindo a incidência da súmula nº 52 do TSE.
Por sua vez, a coligação "Juntos no caminho certo", nas suas contrarrazões,
defende que o fato de ter constado, no acórdão proferido nos autos nº 0600070-14, que a
decisão não impedia nova análise da filiação em sede de registro de candidatura não pode
prevalecer face ao disposto na súmula nº 52 do TSE, independentemente de ter sido apreciado
o mérito da filiação, de vez que não há qualquer restrição no texto sumulado.
Defende que não foram observadas, pelo recorrente, disposições estatutárias
para que pudesse ingressar nas fileiras do PSD, sem as quais não pode ser considerado
filiado, referindo, dentre outras, a falta do pedido de filiação e a ficha abonadora por fundador
ou filiado no pleno gozo de suas prerrogativas estatutárias.
O recurso prospera.
Premissas para o julgamento
Inicialmente, importante estabelecer algumas premissas quanto à aplicabilidade
das súmulas nº 20 e 52 do TSE, tendo em vista o julgamento do RE nº 0600070-14.
Os textos sumulados são os seguintes:
S ú m u l a - T S E
n º
2 0
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
S ú m u l a - T S E
n º
5 2
Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor.
Nos autos nº 0600070-14, decididos por maioria neste colegiado, o acórdão
proferido em 13/10/2020 restou assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRAZO PARA INCLUSÃO NA
RELAÇÃO DE FILIADOS. PORTARIA 357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO
C O N H E C I D O
E
I M P R O V I D O .
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria nº 357/2020 do TSE para requerimento de
inclusão em lista especial de filiados, devendo ser mantida a isonomia em relação aos demais
c a s o s
j u l g a d o s
p o r
e s t a
C o r t e .
2. Recurso conhecido e desprovido.
A questão apreciada e julgada nesses autos foi especificamente, como constou
da ementa, a inclusão em relação especial de filiados.
Extrai-se do voto condutor do acórdão:
Num. 17142666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

Contudo, ouso divergir do nobre Relator quanto ao afastamento da incidência do instituto da
d e c a d ê n c i a
a o
p r e s e n t e
c a s o .
Isso porque, muito embora se trate de pedido declaratório de filiação partidária e não
necessariamente de pedido de inclusão em lista especial propriamente dito, o que busca o
Requerente é exatamente o mesmo fim almejado nas demandas que envolvem os pedidos de
inclusão em lista especial, ou seja, o reconhecimento da filiação com consequente inclusão
(fl. 25 do recurso ID 10357116
do seu nome na lista de filiados do partido no sistema Filiaweb
e
f l .
1 4 ,
i t e m
b
d o
I D
1 0 3 5 4 0 6 6 ) .
Portanto, tenho que o Recorrente busca um provimento jurisdicional antecipatório, não
, que lhe garanta o reconhecimento de sua filiação antes
previsto na legislação eleitoral
mesmo do seu registro de candidatura, sendo que o momento oportuno para fazer prova da
, conforme dispõe art. 11, § 1º,
filiação partidária é no requerimento de registro de candidatura
i n c i s o
I I I
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 1 .
(
.
.
.
)
Importante aqui ressaltar que a nova versão do FILIA ainda se encontra em fase de
, deste
desenvolvimento e não está apta a operacionalizar a filiação de forma automática
modo, o TSE continuou adotando sistemática anterior com divulgação dos prazos aos filiados.
(
.
.
.
)
Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para a apresentação
de requerimento para a “[...] inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
.
filiados
pelos
partidos
políticos”
foi
o
dia
16/06/2020
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente foi realizado
somente no dia 04/09/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta forma
ser acolhido em decorrência do perecimento do direito do recorrente.
(
.
.
.
)
Deste modo, conforme debatido na sessão de julgamento de 13/10/2020, entendo que deve
ser concedida isonomia a todos os pretensos candidatos, devendo ser reconhecida a
decadência do requerimento, uma vez que a aceitação deste pedido declaratório de
reconhecimento de filiação estaria ampliando o prazo dos filiados fora das hipóteses legais e
ferindo a igualdade entre os candidatos, que tem a sua filiação analisada apenas quando do
.
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a
Anoto, por fim, que o reconhecimento da decadência deste requerimento não impede a
análise da filiação do Recorrente em eventual pedido de registro de candidatura, isso porque,
como já mencionado, o momento oportuno para verificação do atendimento às condições de
elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da Lei
9.504/1997, de modo que a verificação da regularidade de filiação partidária será realizada
quando
do
requerimento
de
registro
de
candidatura.
[não destacado no original]
Da análise do voto condutor do acórdão observa-se cristalinamente que o pedido
relativo ao reconhecimento da regularidade da filiação não foi conhecido, restringindo-se a
apreciação apenas ao pedido de inclusão em relação especial de filiados. Por isso, a
decadência declarada não se refere à regularidade da filiação, mas apenas e tão somente ao
pedido de inclusão em relação especial de filiados.
Nem poderia ser diferente, pois o pedido aviado naqueles autos diz respeito ao §
2º do artigo 19 da lei nº 9.096/95, que assegura aos "prejudicados por desídia ou má-fé (...)
, que determine aos partidos políticos a sua inclusão
requerer, diretamente à Justiça Eleitoral"
na relação de filiados junto ao sistema eletrônico da justiça eleitoral.
Num. 17142666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

Trata-se, pois, de processo de índole administrativa e que, dadas as limitações
técnicas do sistema FILIA, ainda observaram, no presente ano, datas preestabelecidas para a
relação especial (junho), descritas na portaria TSE nº 357/2020.
Sendo assim, por óbvio que o reconhecimento da decadência para pleitear a
inclusão na relação especial de junho não tem qualquer impacto na apreciação, nos autos de
registro de candidatura, da prova atinente a filiação partidária, nos precisos termos do § 10 do
artigo 11 da lei nº 9.504/97,
:
verbis
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
A invocação da súmula nº 52 do TSE parte da premissa equivocada de que os
feitos relativos à inclusão em relação especial face à desídia do partido passariam pela análise
da regularidade da filiação; na verdade, esse procedimento destina-se exclusivamente à
verificação da desídia do partido - tanto é assim que a prova produzida deve demonstrar que o
partido recebeu um pedido de filiação e não o encaminhou à justiça eleitoral e não que a
filiação é regular.
Os próprios julgados em que se assentaram as bases para a formação desse
enunciado revelam que o conceito de "processo próprio" em que se analisou a filiação
partidária diz respeito a duplicidades de filiação, isto é, aqueles casos em que o cidadão consta
como filiado a dois partidos e corre o risco de ver ambas as filiações canceladas, cabendo
nessa hipótese a discussão quanto à regularidade de alguma delas em detrimento da outra -
situação muito distinta da determinação administrativa de inserção de dados no cadastro
oficial, decorrente do reconhecimento de desídia do partido.
Por essas razões é que o caso em tela atrai a incidência da súmula nº 20 do TSE,
mas não a 52, pois é no registro de candidatura que se pode aferir a regularidade de filiação
não registrada a tempo e modo no sistema eletrônico da justiça eleitoral.
Análise da prova
Feitas essas considerações, passa-se à análise da prova produzida nos autos
quanto à filiação do recorrente ao PSD.
Alguns dos elementos colacionados pelo recorrente são manifestamente de
produção unilateral e desprovidos de fé pública e/ou irrelevantes para o reconhecimento de sua
filiação ao PSD, ficando, de plano, rejeitados.
Incluem-se nessa condição: a ficha de desfiliação ao PDT (id. 13789516); a ficha
de filiação ao PSD, sequer datada (id. 13789566); edital de convocação para assembleia de
eleição da comissão provisória, datada de 15/07/2020 (id. 13789616); ata da comissão
provisória do PSD, datada de 31/07/2020 (id. 13789666); ata de constituição da comissão
provisória, datada de 31/07/2019 (id. 13789716); ata notarial expedida em 04/09/2020 (id.
13789816,
13789866,
13789916);
publicação
no
facebook,
Num. 17142666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

url https://www.facebook.com/PSD.QuatroBarras/photos/a.115665723509373/127922215617057
contendo fotografia do recorrente e referência ao PSD, veiculada na plataforma no dia
17/06/2020
(id.
13789966);
publicação
no
facebook,
url
https://www.facebook.com/LorenoTolardo/photos/a.194280324238911/1152431838423750/,
contendo fotografia do recorrente com outras pessoas sem referência a partido algum,
veiculada na plataforma no dia 22/04/2020 (id. 13790016); declaração de Luiz Carlos de
Oliveira, datada de 17/09/2020 (id. 13790216); declaração do secretário-geral do PSD estadual
(id. 13790316); declaração do presidente do partido Solidariedade (id. 16918816).
Diferente é a apreciação dos seguintes documentos:
(i) certidão de composição do órgão provisório da agremiação, na qual consta
como presidente no período de 16/09/2019 a 31/12/2024 (id. 13789766).
(ii)
postagem
no
facebook
datada
de
17/10/2018,
url
https://www.facebook.com/LorenoTolardo/photos/a.194299870903623/740002206333384/, na
qual consta fotografia com o recorrente firmando ficha de filiação do novo filiado ao PSD, Luiz
Carlos de Oliveira (id. 13790166).
(iii) certidão de composição do órgão definitivo do PSD no período de 16/06/2015
a 07/05/2019, no qual consta o recorrente em várias funções ao longo do tempo (delegado e
presidente - id. 13790266).
Do cotejo desses elementos de prova, tem-se que o recorrente era dirigente do
órgão definitivo da agremiação em Quatro Barros até maio de 2019, quando houve a
dissolução por ato da direção estadual, e que continuou integrando a representação do partido
na comissão provisória que a substituiu a partir de setembro de 2019.
Mais que isso: apresentava-se na rede social Facebook, desde outubro de 2018,
como dirigente do PSD, inclusive com poderes para assinar fichas de novos filiados.
Da apreciação da prova
Desses elementos extrai-se, de forma robusta, que o recorrente era dirigente do
PSD em Quatro Barras muito antes do dia 04 de abril do corrente ano.
Assim, considerados em conjunto, entendo que os documentos colacionados pelo
recorrente são aptos a comprovar a sua filiação ao PSD.
Ora, prevê a Resolução TSE nº 23.609/19, em seu art. 28, § 1º:
Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos
comprobatórios
pelos
requerentes.
§ 1º A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
[não destacado no original]
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Num. 17142666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

O referido parágrafo é a positivação do entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na Súmula nº 20, que apresenta a mesma redação.
Em casos análogos, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no seguinte
sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATO QUE NÃO CONSTA DA LISTA DO PARTIDO. MEMBRO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
SÚMULA
Nº
20
DO
TSE.
RECURSO
PROVIDO.
1. As relações de filiados submetidas à Justiça Eleitoral constituem apenas um meio de prova
da filiação e não um requisito indispensável à sua constituição, que pode ser suprida por
outros
elementos,
nos
termos
da
Súmula
nº
20
do
TSE.
2. A participação do candidato como membro de comissão provisória do partido,
demonstrada por meio da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constitui elemento
hábil
a
comprovar
a
filiação
partidária.
3 . R e c u r s o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 74-74, rel. des. Xisto Pereira, PSESS 16/09/2016, não destacado no original]
Dessa forma, assiste razão ao recorrente, impondo-se o reconhecimento da sua
condição de filiado ao PSD.
Essa constatação, somada à inexistência de quaisquer outras pendências no seu
requerimento (id. 13791616), são suficientes para a reforma da sentença, com o deferimento
do seu pedido de registro de candidatura.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600175-88.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO - Advogados
do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: JUNTOS NO
CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC / 10-REPUBLICANOS, CIDADANIA - QUATRO BARRAS -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928
Num. 17142666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17142666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501142622600000016561042
Número do documento: 20110501142622600000016561042